Tribunal: TJDFT
Processo: 0708323-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708323-17.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO LENZ CESAR APELADO: DOMBOSCO AUTO POSTO LTDA, MARCIA APARECIDA MENDES GALVAO DE SOUZA, ODILON ROBERTO PRADO DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por FLAVIO LENZ CESAR contra DOMBOSCO AUTO POSTO LTDA, MARCIA APARECIDA MENDES GALVAO DE SOUZA e ODILON ROBERTO PRADO DE SOUZA em face da Sentença (ID16059499) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente os pedidos autorais. Em Contrarrazões à Apelação (ID 16059507) o Apelado suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante FLAVIO LENZ CESAR a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2020 10:42:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador